Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. FATO ANTERIORMENTE REPUTADO LEGAL POR DECISÃO JUDICIAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA INVALIDADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A imposição de sanções administrativas pelo PROCON a fornecedores de produtos ou serviços por infração às normas de defesa do consumidor consubstancia exercício legítimo do poder de fiscalização da autarquia, nos termos do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor. A intervenção do Poder Judiciário nessa questão restringe-se ao controle da legalidade dos atos sob pena de invasão da competência reservada aos órgãos administrativos, cujas esferas de atuação são, a rigor, independentes.
2. Na hipótese dos autos, todavia, existe uma interligação que não pode ser ignorada, pois a situação fática determinante para a sanção aplicada pelo PROCON/DF — a realização da cobrança de valores indevidos — havia sido anteriormente objeto de apreciação pelo Poder Judiciário. Assim, proferida decisão que julgou improcedente o pedido de declaração da inexistência do débito, reconhecendo, por conseguinte, a validade da cobrança, emanam efeitos reflexos que envolvem, no plano jurídico, o próprio substrato que ensejou a imposição da sanção administrativa.
3. Não poderia a Administração, colocando-se em divergência, tê-lo por ilegal, aplicando multa ao pretenso infrator, daí resultando o abuso tornado sem efeito pela sentença submetida à revisão desta Corte (TJDFT. Acórdão 247515, 20020110834895RMO, Relator: ESTEVAM MAIA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 22/6/2006. Pág.: 57).
4. Recurso conhecido e desprovido.